Tribunal: TJMT
Processo: 0003954-68.2014.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003954-68.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONISIO MENEZES - CPF: 072.387.621-53 (APELADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), ADONIAS SANTANA MENEZES - CPF: 977.950.461-34 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADONIAS SANTANA MENEZES - CPF: 977.950.461-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DIONISIO MENEZES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA ADIMPLIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável.

2. Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à

indenização por danos morais devem incidir desde a data da citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pelo
ESPÓLIO DE

DIONISIO MENEZES
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu apelo, o réu alega a ausência de ato ilícito e a inocorrência de dano moral, com o que milita pelo afastamento ou redução da indenização arbitrada na sentença, além de pleitear, subsidiariamente, a utilização da data do arbitramento como termo
a quo
dos juros moratórios.

Contrarrazões no id. 90959481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor formulou pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que o réu,
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, inseriu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito com base em
dívida adimplida
.

A sentença, objeto de impugnação no apelo interposto pelo réu, julgou os pedidos iniciais procedentes, reconhecendo a quitação da dívida e arbitrando a indenização no patamar de R$ 5.000,00.

Resumida a controvérsia, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque o autor comprovou que a prestação que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito foi devidamente adimplida, através de ofício endereçado ao banco por meio do qual o título foi liquidado (id. 90959462 – p. 185).

Por consequência, a conduta do réu se revestiu de licitude e causou dano moral indenizável, considerando que a restrição do nome do consumidor por dívida adimplida caracteriza prejuízo
in re ipsa
. Eis, a propósito, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO POR DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. DANOS MORAIS.
Consoante elementos dos autos, a inscrição realizada mostra-se indevida, porquanto oriunda de débito já quitado.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente, se inexistentes registros desabonatórios anteriores, como no caso em tela, gera dano moral indenizável, independente de comprovação, porquanto se trata de dano moral in re ipsa.
Consideradas a repercussão do dano e as condições econômicas dos litigantes, impõe-se o arbitramento de indenização por danos morais em montante que indenize satisfatoriamente a parte lesada, sem, contudo, provocar seu locupletamento indevido ou causar onerosidade excessiva à ofensora. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70069454239 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2016)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na instância de origem (R$ 5.000,00) se mostra plenamente compatível com as finalidades pretendidas, devendo, portanto, ser
mantido
.

Por fim, o pedido de modificação do termo inicial dos juros também não comporta deferimento, considerando que, em casos de responsabilidade contratual, os encargos moratórios relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, tal como fixado na sentença impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021